Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001462-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Efeitos, Cabimento, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (AGRAVANTE), ORIVALDO MAGIO - CPF: 354.045.401-25 (AGRAVADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO:

ORIVALDO MAGIO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL PARA REPARO. PRIVÇÃO DO USO DO BEM. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA OU CUSTEIO DE LOCAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nissan do Brasil Automóveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela de urgência, determinou às rés o fornecimento de veículo equivalente ao consumidor, ou o custeio de sua locação, até a solução da controvérsia, diante da permanência do automóvel em reparo por período superior ao prazo legal previsto no CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência que determine ao fornecedor o fornecimento de veículo reserva — ou o custeio de sua locação — ao consumidor privado do uso do bem em razão de defeito mecânico ainda não reparado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os elementos constantes dos autos indicam que o veículo adquirido apresentou defeito mecânico relevante e permanece na concessionária para reparo por período superior ao prazo máximo de trinta dias previsto no art. 18, §1o, do CDC, circunstância que evidencia a plausibilidade do direito invocado.

A privação prolongada do uso do automóvel, sobretudo quando utilizado para o exercício de atividade profissional do consumidor, caracteriza risco concreto de prejuízo e justifica a concessão da medida para assegurar condições mínimas de mobilidade enquanto se apura a responsabilidade pelo defeito.

A alegação de irreversibilidade da tutela não se sustenta, pois o fornecimento de veículo equivalente possui natureza provisória e juridicamente reversível, sendo os custos eventualmente suportados inerentes ao risco da atividade econômica do fornecedor.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. Ultrapassado o prazo de trinta dias para reparo de vício em produto durável, revela-se plausível a concessão de tutela de urgência para determinar ao fornecedor o fornecimento de veículo reserva ou o custeio de sua locação, enquanto perdurar a indisponibilidade do bem.

2. A fixação de multa diária destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial mostra-se legítima quando estabelecida em valor proporcional e compatível com a finalidade coercitiva da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 18, §1o, e 84, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1031130-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Nissan do Brasil Automóveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Orivaldo
Magio
.

Na origem, a
o apreciar o pedido liminar, o Juízo de primeiro grau entendeu estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, com fundamento também no art. 84, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas, solidariamente, no prazo de cinco dias, fornecessem ao autor veículo equivalente em perfeitas condições de uso ou custeassem a locação de automóvel com as mesmas características, até o deslinde da controvérsia. Fixou-se, ainda, multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta dias, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Aduz, em síntese,
a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Argumenta que as ordens de serviço apresentadas não comprovam a existência de vício de fabricação, consistindo apenas em registros das reclamações do consumidor, cuja verificação dependeria de prova técnica pericial.

Afirma, ainda, que eventual demora no reparo decorre de fatores externos à sua vontade, tais como escassez global de insumos e entraves logísticos na importação de peças automotivas.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
341984365
, proferida por este Relator.

Sem contrarrazões.
(ID. 34758937
8
)

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
custas recolhidas
, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
341
384864
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO:

ORIVALDO MAGIO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Nissan do
Brasil Automóveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Orivaldo
Magio
.

Na origem, a
o apreciar o pedido liminar, o Juízo de primeiro grau entendeu estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, com fundamento também no art. 84, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas, solidariamente, no prazo de cinco dias, fornecessem ao autor veículo equivalente em perfeitas condições de uso ou custeassem a locação de automóvel com as mesmas características, até o deslinde da controvérsia. Fixou-se, ainda, multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta dias, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade da decisão que determinou o fornecimento de veículo reserva — ou
custeio de sua locação — ao consumidor agravado, enquanto não solucionado o defeito apresentado no veículo adquirido
.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Isto porque, n
os termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A interpretação literal do dispositivo evidencia que a tutela antecipada possui natureza excepcional, devendo ser concedida apenas quando os elementos apresentados nos autos revelarem plausibilidade suficiente da pretensão e risco concreto decorrente da demora na prestação jurisdicional.

Sob a perspectiva sistemática, a tutela provisória também deve ser analisada em consonância com os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo, de modo a evitar que o tempo inerente ao procedimento judicial torne
inócua
a proteção do direito material discutido.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos indicam que o
veículo adquirido pelo agravado apresentou defeito mecânico relevante e permanece na concessionária aguardando reparo por período superior ao prazo legal previsto no art. 18, §1o
, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha, conforme documentado nos autos, o automóvel foi encaminhado para reparo em 09/10/2025, permanecendo indisponível ao consumidor por lapso temporal significativamente superior ao prazo máximo de trinta dias previsto para saneamento do vício do produto.

O referido dispositivo legal deve ser compreendido à luz de sua finalidade protetiva, a qual consiste em assegurar ao consumidor proteção contra a privação prolongada do bem adquirido, especialmente quando se trata de produto durável e de
elevado valor econômico.

Nessa perspectiva, ultrapassado o prazo legal para reparo do vício, abre-se ao consumidor a possibilidade de exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que a caracterização definitiva do vício possa depender de instrução probatória mais aprofundada — inclusive eventual prova pericial —, tal circunstância não impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da plausibilidade das alegações apresentadas pelo consumidor.

Isso porque a própria agravante não nega que o veículo permanece sob sua posse para realização de reparos, tampouco contesta o atraso na devolução do bem ao proprietário, limitando-se a atribuir a demora a dificuldades logísticas e à importação de peças.

Todavia, tais circunstâncias, embora eventualmente relevantes para a análise definitiva da responsabilidade civil no mérito da ação, não afastam, neste momento processual, a evidência de que o consumidor permanece privado do uso do bem adquirido por período superior ao prazo legal.

Noutro giro, o
perigo de dano
também se mostra presente.

Conforme alegado na inicial e considerado pelo juízo de origem, o agravado exerce atividade de produtor rural, utilizando o veículo para deslocamento até sua propriedade e para o desempenho de suas atividades laborais.

A privação prolongada do automóvel, nessas circunstâncias, possui potencial para gerar prejuízos concretos ao exercício da atividade profissional, circunstância que ultrapassa o mero desconforto cotidiano decorrente da indisponibilidade do bem.

A tutela deferida, no meu sentir, busca mitigar os efeitos da privação do veículo, assegurando ao consumidor condições mínimas de mobilidade equivalentes
às do bem adquirido, enquanto se discute, no mérito da ação, a origem do defeito e a responsabilidade das fornecedoras.

Cumpre destacar, ainda,
que, embora a agravante sustente a suposta irreversibilidade da medida, ao argumento de que os custos decorrentes da locação de veículo reservam não poderiam ser ressarcidos caso a demanda venha a ser julgada improcedente, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para afastar a tutela deferida.

Isso porque a reversibilidade da tutela de urgência deve ser analisada sob a perspectiva jurídica da medida, e não sob enfoque meramente econômico. No caso em exame, a providência deferida consiste no fornecimento temporário de veículo equivalente, medida de natureza provisória e plenamente reversível, uma vez que o bem poderá ser restituído ao término da demanda.

Ademais, eventuais despesas suportadas pela fornecedora inserem-se no âmbito do risco inerente à atividade econômica por ela desenvolvida, sobretudo em relações de consumo regidas pelo regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, colhe-se da jurisprudência deste egrégio sodalício precedente que guarda pertinência com a matéria ora em análise
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO NOVO COM VÍCIO OCULTO. DETERMINAÇÃO DE REPARO E FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “a falha mecânica recorrente em veículos recém-adquiridos, ainda que logo após o fim da garantia, pode caracterizar vício oculto, que prorroga os prazos de responsabilidade do fornecedor (art. 26, §3o, do CDC), sendo abusiva a negativa de reparo quando se verifica que o vício já se manifestou no curso da garantia”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 389, 790, III, 840, II e § 1o, e 845.
”

(N.U 1031130-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)

Por fim, n
o que concerne
à multa diária fixada pelo juízo de origem
, verifica-se que o valor arbitrado — R$ 500,00 por dia, limitado a trinta dias — revela-
se compatível com a finalidade coercitiva das astreintes.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória deve ser suficiente para assegurar a efetividade da decisão judicial, sem que se revele excessiva ou desproporcional.

No caso concreto, considerando o valor do bem envolvido e a capacidade econômica das empresas demandadas, o montante fixado pelo juízo de origem não se mostra abusivo nem desarrazoado.

Portanto, sem mais delongas, a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de veículo de categoria equivalente ao agravado, ou o custeio de sua locação, até o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 84, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026